Tribunal: TJSP
Processo: 2071984-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Liquidação de sentença. Decisão impugnada determinou que a parte exequente apresentasse o cálculo do valor devido, com base nos dados de avaliação do imóvel.
Insurgência da parte executada. Alegação de nulidade. Avaliação do imóvel feita por oficial de justiça, através de Carta Precatória. Intimação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Liquidação de sentença. Decisão impugnada determinou que a parte exequente apresentasse o cálculo do valor devido, com base nos dados de avaliação do imóvel.
Insurgência da parte executada. Alegação de nulidade. Avaliação do imóvel feita por oficial de justiça, através de Carta Precatória. Intimação do executado após a juntada da Carta Precatória devidamente cumprida. Ausência de impugnação no momento oportuno. Possibilidade de avaliação do imóvel por oficial de justiça. Previsão do art. 870, do CPC. Ausentes especificidades que impossibilitem a hipótese preferencial de avaliação. Nova avaliação deveria atender às hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não ocorre no caso.
Agravo não provido.